Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-81.2018.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE IBIRÁ. GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. AUTOR QUE FOI REINTEGRADO NOS QUADROS DA PREFEITURA, APÓS JULGAMENTO ANTERIOR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO QUAL ESTA C. TURMA JULGADORA RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. Parcial admissibilidade. Conquanto o autor tenha sido condenado na

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE IBIRÁ. GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. AUTOR QUE FOI REINTEGRADO NOS QUADROS DA PREFEITURA, APÓS JULGAMENTO ANTERIOR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO QUAL ESTA C. TURMA JULGADORA RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. Parcial admissibilidade. Conquanto o autor tenha sido condenado na esfera penal pela prática de delito tipificado no artigo 313-A do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em pena restritiva de direitos, este E. Colegiado houve por bem determinar a reintegração do ora recorrido no cargo estatutário, pela via mandamental anteriormente eleita. Noutros dizeres, o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão foi arquivado, em virtude do reconhecimento da prescrição administrativa. Sendo assim, o autor deve ser ressarcido dos vencimentos que deixou de perceber entre a data de sua demissão (27.12.2013) e sua reintegração ao serviço público (15.08.2016) – com exceção do "ticket alimentação" do mesmo período por se tratar de verba de natureza propter laborem -, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança. Danos morais não caracterizados. Ação julgada parcialmente procedente em 1o grau. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação referente ao "ticket alimentação" e aos danos morais. RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.